Tribunal: STF
Processo: ARE 1437770
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 4, Doc. 13):



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - Impetrante, pensionista de ex-empregado da CEAGESP, que pretende a complementação de sua pensão para a integralidade do benefício - Denegação da ordem decretada em primeira instância - Insurgência da impetrante - Não acolhimento - Impetrante que já percebe complementação da pensão por morte correspondente a 80% dos proventos de aposentadoria do de cujus - Benefício previdenciário instituído com fulcro nas Leis Estaduais nº 1.386/51 e nº 4.819/58 - Inaplicabilidade do disposto no art. 40, § 7º, da CF/88, tendo em vista que o vínculo jurídico estabelecido entre o instituidor da pensão e a Administração Pública era de natureza celetista - Incidência da Súmula nº 340 do C. STJ - Precedentes - Sentença mantida - Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão quanto à questão alusiva “à existência de ação civil pública prévia ao mandado de segurança originário, na qual foi reconhecido direito semelhante ao perseguido pela embargante no citado mandamus” (fl. 3, Doc. 16). No voto dos aclaratórios, esclareceu-se que “a pretensão da impetrante não se sustenta, pois (…) optou por impetrar ação mandamental individual em detrimento de executar individualmente a ação coletiva em comento. Logo, a ação individual não está vinculada à sorte da ação coletiva, de modo que a opção por sua propositura ('opt out') impede a extensão automática do título executivo coletivo à autora” (fl. 4, Doc. 16). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANA PATRICIA CARLOS MOREIRA alega violação ao artigo 5º, caput, XXXVI, LXXVIII, LIV, e LV, da CF/1988, pois: (a) “o v. acórdão recorrido julgou a ação improcedente, ao argumento de que “a Emenda Constitucional nº 41/2003 alterou a previsão de integralidade até mesmo para os servidores titulares de cargos públicos” olvidando-se que a Lei instituidora da complementação em questão expressamente garantiu para aquelas situações cujo termo inicial estabeleceu-se sob a égide da legislação derrogada efeitos futuros sujeitos ao implemento de determinadas condições, de modo a manter, para tais servidores e, quando falecidos, para seus respectivos pensionistas, aquela mesma gama de benefícios inicialmente previstos, não se cogitando, assim, para tais casos, revogação alguma do sistema previdenciário complementar anterior” (fl. 7, Doc. 18); (b) em sede de Ação Civil Pública (0015368-17.2005.8.26.0053), caso idêntico ao destes autos, reconheceu-se o direito do pagamento integral do benefício de complementação de pensão (Lei 4.819/1958) para as pensionistas associadas da ABRECE, cuja matéria já foi decidida perante o STF no julgamento do RE 140.863-4, de Relatoria do Ministro Ilmar Galvão (fl. 7, Doc. 18); (c) “diferentemente do afirmado no acórdão recorrido, a recorrente não pretende ‘extensão automática do título executivo coletivo’ e não optou por impetrar mandado de segurança individual por sua única e exclusiva vontade, já que à época da propositura da Ação Coletiva, (…) não era ainda pensionista em razão do instituidor da pensão ter falecido após a propositura da ação, portanto o que se busca não é a aplicação automática da decisão proferida em sede de Ação Coletiva, e sim seja respeitado precedente favorável proferido por esta Col. Corte a fim de uniformizar as decisões proferidas tendo em vista tratar-se de matéria idêntica, não podendo tolerar disparidade apenas com relação a recorrente, sob pena de violação do princípio da isonomia” (fl. 7, Doc. 18); e (d) “não obstante as alterações introduzidas pela EC nº 41/2003, que podem ser interpretadas como relativização da integralidade do benefício de complementação de pensão, é certo que o entendimento materializado em inúmeras decisões judiciais proferidas pelo próprio Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo mantém a garantia do recebimento da totalidade dos vencimentos ou proventos que o falecido servidor receberia se na ativa estivesse” (fl. 10, Doc. 18).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema”; e (b) incidem no caso os óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Doc. 26). 



    No Agravo (Doc. 29), a parte recorrente sustenta a não incidência dos impedimentos dos Enunciados acima citados.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 5, Doc. 18):



    “4.1. Saliente o preenchimento do requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, § 3º da Constituição Federal acrescido de acordo com a Emenda Constitucional nº 45/2004, promulgada em 08/12/2004, tendo em vista tratar-se de matéria de cunho previdenciário, cuja índole social gera repercussão geral da matéria tendo em vista a abrangência dos destinatários dos direitos sociais que instituíra as Leis concessoras do benefício de aposentadoria. 



    4.2. Logo, a questão aqui debatida tem caráter nitidamente social, haja vista que a demanda busca o direito a perceber a integralidade do benefício de complementação de pensão, ou seja, apenas a melhoria da situação social do mesmo, estando assim nos termos do Princípio máximo da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1º, III, CF).



    4.3. No mais, o que se discute é se o recorrente faz jus ao reajuste pretendido, isto porque, tendo em vista ter para si que cumpre com os requisitos para o deferimento do benefício, busca, em sua cota parte, a estabilização das relações jurídicas (Princípio do Direito Adquirido – artigo 5º, XXXVI, CF) que é fundamental à manutenção do Estado de Direito.



    4.4. Ressalta-se ainda que, diversas pensionistas da CEAGESP receberam corretamente o reajuste pleiteado, demonstrando assim a relevância da tutela jurisdicional desta Corte Suprema, tendo em vista que a discriminação é repelida pela nossa Carta Mandamental, evidenciando assim que há nítida repercussão geral da questão discutida.



     4.5. Desta maneira, evidente que a discussão em tela possui repercussão geral e certamente envolve questões constitucionais relevantes, sendo de rigor o prosseguimento do feito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 5-10, Doc. 13):



    “Na hipótese em epígrafe, a impetrante visa à complementação do benefício de pensão por morte, percebido desde 01º/04/2019 (fl. 29), em razão do falecimento de seu esposo, sr. Clóvis Moreira (fl. 28), ex-empregado da CEAGESP (fl. 47) .



    A princípio, cumpre esclarecer ser alheia à controvérsia ora analisada a discussão a respeito da extensão dos efeitos da Emenda Constitucional nº 103/2019 à complementação dos benefícios previdenciários concernentes aos regimes não oficiais de Previdência Social. Isso porque a morte do instituidor da pensão, sr. Clóvis Moreira, é anterior à vigência da referida norma. Nesse ponto, estabelece o enunciado nº 340 da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. 



    Outrossim, na demanda em comento, a impetrante já percebe a complementação de sua pensão por morte (fl. 47); almejando tão somente a majoração desse benefício para 100% do valor dos proventos recebidos por seu falecido esposo, com fulcro no art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Ou seja, o debate travado entre as partes diz respeito ao cálculo da complementação da pensão por morte recebida pela impetrante, e não ao próprio direito à aludida complementação. 



    (...)



    Do que se observa dos autos, mormente à fl. 47, o instituidor da pensão é ex-empregado da CEAGESP, que é uma empresa pública federal, e foi contratado sob o regime celetista. Por isso a pensão por morte é paga à impetrante pelo Instituto Nacional de Seguridade Social INSS, cabendo ao Estado de São Paulo tão somente complementar o benefício, nos termos das Leis Estaduais nº 1.386/51, nº 4.819/58 e nº 200/74. 



    (…)



    De acordo com o mencionado Diploma Legal, aos beneficiários do servidor falecido ficaria assegurado o direito de perceber uma diferença entre a importância paga a título de pensão e a importância correspondentes a 80% da aposentadoria a que teria direito o servidor (art. 9º, caput). 



    (…)



    Alfim, a partir da publicação da Lei Estadual nº 200/74 (art. 2º), foram revogadas as leis nas quais estivessem previstas complementações de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista (art. 1º, caput), restando ressalvados os direitos dos empregados admitidos até o início da vigência da indigitada lei e, ainda, os direitos dos respectivos beneficiários.



    (…)



    A impetrante defende seu direito líquido e certo com fulcro no art. 40, § 7º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03, porquanto inaplicável a Emenda Constitucional nº 103/20. Assim, à época do falecimento do instituidor da pensão, constava na Carta da República que: 



    (…)



    Ocorre, todavia, que o tratamento conferido à pensão por morte no âmbito da indigitada norma constitucional diz respeito somente aos servidores públicos cujos vínculos jurídicos com a Administração Pública possuam natureza estatutária, não sendo a hipótese dos autos. 



    A propósito, ainda que se desconsiderasse o fato de o instituidor da pensão não ser servidor público, a Emenda Constitucional nº 41/2003 alterou a previsão de integralidade até mesmo para os servidores titulares de cargos públicos, senda esta a norma a ser aplicada ao caso, nos termos do supratranscrito enunciado nº 340 da Súmula da Corte da Cidadania. 



    Nessa toada, como assertivamente pontuado no Parecer PA nº 394/2003, emitido pela douta Procuradoria Geral do Estado, a complementação dos benefícios previstos nas Leis Estaduais nº 1.386/58 e nº 4.819/58 “não se encontra albergada pelas normas do anterior § 5º e do atual § 7º, do art. 40, da CF. Consequentemente, o limite legal imposto pela legislação de antanho, conquanto já revogada, representou, à época de sua vigência e continua a sê-lo para quantos adquiram esse direito, vantagem outorgada nos limites da competência e da autonomia estaduais, não estando os Estados inibidos de concedê-la, revogá-la ou limitá-la em seu valor.” 



    Conforme pontuado no acordão recorrido, a discussão da lide diz respeito apenas ao cálculo da pensão por morte recebida pela impetrante, e não ao próprio direito à complementação de sua pensão por morte, isso porque ela já recebe o benefício da complementação no percentual de 80%. O que a pensionista pretende é o reconhecimento do direito de receber a aludida complementação no percentual de 100% do valor dos proventos de seu falecido marido.



    Também foi esclarecido que, no caso dos autos, é inaplicável a EC 103/2019, pois a morte do instituidor da pensão ocorreu antes da vigência dessa norma.



    Com base nessas premissas, o Tribunal de origem confirmou a sentença que negou à impetrante a segurança pleiteada, aos fundamentos de que: (a) o art. 40, § 7º, com a redação dada pela EC 41/2003, da Constituição Federal diz respeito somente aos servidores públicos que possuem vinculo jurídico com a Administração Pública de natureza estatutária e, no caso dos autos, o instituidor da pensão foi contratado pelo regime celetista; (b) a EC 41/2003 alterou a previsão de integralidade até mesmo para os servidores titulares de cargos públicos, e esta é essa norma aplicável ao caso, pois vigente à época do óbito do servidor; e (c) por isso, a situação da impetrante é regida pelas Leis Estaduais 1.386/51 e 4.819/58, que estabelecem a complementação da pensão por morte correspondente a 80% dos proventos de aposentadoria do de cujus, e a impetrante já percebe complementação da pensão nesse percentual de 80%. 



     Efetivamente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou jurisprudência no sentido de que não se aplicam aos empregados públicos regidos pelo regime da CLT as regras de paridade e integralidade previstas pela EC 41/2003.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 1. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 1.386/1951 E N. 4.819/1958 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 200/1974: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL. 2) ART. 40, § 5º (NORMA ORIGINÁRIA), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INAPLICABILIDADE A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 778.286/SP-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 22/8/2012). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Inaplicável a regra da paridade de remuneração às pensões de servidores falecidos sob o regime celetista. Precedentes. 3. Complementação de pensão. Ex-empregado da VASP. Deslinde da controvérsia demanda a análise das leis 1.368/1951, 4.819/1958, 200/1974 e 6.629/1989, do Estado de São Paulo. Impossibilidade. Enunciado 280 da Súmula do STF. Precedentes desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 586.098/SP-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 15/8/11). 



    “Proventos: CF/88, art. 40, § 4º: regra de paridade de remuneração dos servidores em atividade que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal, é adstrita ao servidor público que se aposenta já sob o regime estatutário. Inaplicável, pois, ao agravante, que se aposentou como celetista, pelo Regime Geral da Previdência Social” (RE 328.367/RS-AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 2/9/2005).



    Em acréscimo, para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário analisar a Leis Estaduais 1.386/51, 4.819/58, e 200/1974, o que é inadmissível em recurso extraordinário, consoante dispõe a Súmula 280 desta CORTE (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Na mesma linha:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEIS ESTADUAIS 1.386/51 E 4.819/58 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/74 MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. II - Para dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” (AI 527.504/SP-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 7/11/2008).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Coisa julgada. Complementação de pensão por morte. Lei estadual nº 1. 386/51 do Estado de São Paulo. Cálculo do benefício. Ofensa a direito local. Inaplicabilidade das regras de paridade e integralidade do art. 40 da CF aos empregados públicos. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não se aplicam aos empregados públicos, regidos pelo regime da CLT, as regras de paridade e integralidade previstas no art. 40, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal antes do advento da EC nº 20/98. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 682,739-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/10/2014)



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos bem semelhantes ao presente: ARE 1.432.031/SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 27/4/2023; ARE 1.214.642/S, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 24/6/2019; ARE 1.089.729/SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/2/2019; e RE 655.619/SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/11/2015.



    De outro lado, é firme o entendimento desta CORTE no sentido de que as regras aplicáveis à pensão por morte são aquelas vigentes à época do óbito do instituidor, consoante decidiram os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (RE 603.580, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 4/ 8/2015)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Benefício recebido na qualidade de legatário. Revisão. Paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Precedentes.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. Ademais, deve haver paridade entre o valor do benefício recebido e o dos vencimentos do instituidor da pensão.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.306.514-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO.



    1. O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás.



    2. Houve a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.



    3. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018 - posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639, em 8/4/2015.



    4. Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.393.587-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2022)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 



    No que toca às alegações da recorrente acerca do trânsito em julgado da ação civil pública que lhe havia assegurado o direito pleiteado, o Tribunal de origem, no julgamento dos Embargos de Declaração, decidiu, com base na legislação infraconstitucional de regência, que a embargante optou por impetrar ação mandamental individual em detrimento de executar individualmente a ação coletiva em comento, portanto, inexiste a vinculação pretendida pela impetrante. 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente